Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712957-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA TAYAR FARINA DE ROURE AGRAVADO: NAYARA TAYAR TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25314855) interposto por CAROLINA TAYAR FARINA DE ROURE contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação do inventário dos bens deixados por Ayda El Tayar, tendo como inventariante a ora agravada, NAYARA TAYAR TEIXEIRA. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 25318018 – pgs. 6/8), naquilo que nos interessa: Petição de id. 73234998. A inventariante NAYARA apresentou as primeiras declarações e requereu gratuidade judiciária. Petição de id. 75401778. A herdeira CAROLINA impugnou às primeiras declarações por não ter a inventariante arrolado as dívidas da sociedade empresarial (Restaurante Tayar). Requereu, ainda, arbitramento de alugueis pelo uso exclusivo de bens do espólio. Petição de id. 77727398. A inventariante se manifestou acerca das impugnações apresentadas pela herdeira CAROLINA. Requereu alienação do veículo HYUNDAI/HB20 Placa PBY0593 e condenação da herdeira CAROLINA por litigância de má-fé. DECIDO. 1. Da Sociedade Empresarial Restaurante Tayar LTDA – EPP, CNPJ/MF no. 00.675.363/0001-27. Prefacialmente, impede lembrar às partes que no bojo do inventário não serão discutidas questões atinentes à administração e responsabilidade empresarial, pois excedem a competência deste juízo. À vista da manifestação da herdeira CAROLINA, percebe-se que, em verdade, busca manejar nestes autos apuração de haveres da sociedade empresarial em epígrafe. Neste ponto, esclareço à herdeira que não cabe apuração haveres de pessoa jurídica no bojo do inventário, haja vista ser matéria de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, segundo dispõe o art. 2, V, da Resolução no 23, de 22 de novembro de 2010, deste TJDFT. Caso as herdeiras queiram partilhar as quotas sociais da empresa “Restaurante Tayar” poderão fazê-lo neste inventário, do contrário, o que se evidenciará é litígio entre as partes, e o bem será relegado à sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do NCPC. No mais, as eventuais dívidas deixadas pela empresa não deverão ser tratadas como se fossem de responsabilidade do espólio haja vista sua natureza jurídica de Sociedade Limitada. (...) (grifos no original) Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que a falecida detinha 99% (noventa e nove por cento) das cotas da sociedade empresária Restaurante Tayar Ltda. EPP, tendo deixado patrimônio de cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Assevera que o Restaurante Tayar fechou as portas com alto passivo, especialmente fiscal, trabalhista e de locação, não tendo a inventariante, ora recorrida, declinado nas primeiras declarações o rol das dívidas, bem como o valor obtido com a venda dos equipamentos da sociedade. Acrescenta que o acervo patrimonial deixado pela mãe deve responder pelos débitos da sociedade empresária, porquanto a falecida possuía 99% (noventa e nove por cento) da cotas, ficando reservado à recorrente o 1% (um por cento) restante. Aduz, ainda, que, caso prevaleça o entendimento monocrático, os credores do Restaurante Tayar não terão seus créditos satisfeitos, situação desfavorável para o momento atual, pugnando pela apuração de haveres prevista no inciso II do § 1o do artigo 620 do Código de Processo Civil (CPC) no bojo do inventário. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando, em suma, a apuração de haveres da sociedade empresária com a apresentação pela inventariante de todo o rol de dívidas, a fim de que o espólio responda pela liquidação do passivo. De um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não vislumbro presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Com efeito, o inventário constitui procedimento apto para a apuração do patrimônio do de cujus, o pagamento de eventuais credores e a divisão dos bens restantes entre os sucessores. No caso, a celeuma apresentada da origem e aqui reeditada refere-se à possibilidade de o patrimônio pessoal da falecida, Sra. Ayda El Tayar, responder pelos débitos da sociedade da qual detinha quase a totalidade das cotas e estabelecida sob a denominação limitada. Como destacado na r. decisão hostilizada, cabe ao Juízo do inventário proceder à partilha das cotas sociais entre as herdeiras, caso assim desejem, todavia eventuais dívidas do Restaurante Tayar não se confundem com o patrimônio pessoal amealhado pela Sra. Ayda El Tayar. Cuida-se, como cediço, da evidente separação do acervo patrimonial entre a pessoa do sócio e a sociedade empresária, véu descortinado apenas em situações específicas, inocorrentes na espécie. Ademais, a apuração de haveres prevista no inciso II do § 1o do artigo 620 do CPC não tem o condão de reverter a previsão legal no sentido de que os bens deixados pelo falecido respondem pelos seus débitos de natureza pessoal, ficando para os sucessores eventual remanescente. Logo, o debate a ser travado entre as filhas da falecida, sobretudo acerca de eventual apuração de haveres, débitos e destino dos equipamentos do Restaurante Tayar encontra-se à margem do inventário, pois, nos termos do artigo 612 do CPC, a necessidade de maior dilação probatória exige o encaminhamento da controvérsia para as vias ordinárias. Colha-se, a propósito, julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DIVERSOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES. RETIFICAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DO INVENTÁRIO. SUBMISSÃO DO TEMA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 620, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CPC C/C ARTIGO 612 DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO SOBRE O FATO DO JUIZ TER DETERMINADO A APURAÇÃO DE HAVERES E POSTERIOMENTE TER REMETIDO A MATÉRIA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO A MENOR. POSSIBILIDADE DO ESTEIO PROBATÓRIO SER UTILIZADO EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Com efeito, o procedimento de inventário e partilha está regulado nos artigos 610 a 673 do CPC/2015, tendo como escopo o levantamento e avaliação de todos os bens deixados pelo falecido, a fim de que seja possível a divisão do patrimônio entre os herdeiros, desde que haja mais de um. 2. Sobre o tema, o artigo 620, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015 (correspondente ao artigo 993, parágrafo único, inciso II, do CPC/1973) prevê que, no juízo do inventário, o juiz determinará que se proceda a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade não anônima. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 612 do CPC/2015 (artigo 984, do CPC/1973), que determina que o juiz do inventário decidirá as questões de direito, desde que provadas por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 3. Constatado que existem diversas questões de fato e de direito que não foram documentalmente provadas ao longo de nove anos de tramitação do inventário, sendo que durante todo esse interregno a única questão a ser resolvida era a apuração de haveres das empresas, escorreita a sentença que remeteu as partes às vias ordinárias. 4. Se a própria lei prevê a possibilidade de se realizar a apuração de haveres no bojo do inventário, consoante preceitua o artigo 620, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015 e, havendo a previsão legal do juiz remeter às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (artigo 612 do CPC), não há que se falar em preclusão da decisão que determinou a apuração de haveres em um primeiro momento e, posteriormente, determinou que a matéria fosse tratada por ação própria. 5. A apuração de haveres é matéria que deve ser regida pelas normas do direito empresarial e em vara especializada, de modo a garantir a produção de provas que aqui não seriam admitidas, inclusive porque os sócios remanescentes das empresas sequer se manifestaram acerca da perícia contábil realizada, o que ofenderia seu direito à ampla defesa, notadamente diante das consequências financeiras e patrimoniais que o procedimento de apuração de haveres pode ensejar. 6. O arcabouço fático-probatório produzido nestes autos pode servir como instrumento de prova para respaldar o direito da menor em outra ação, e, portanto, não há que se falar em prejuízo ao direito da herdeira, tampouco em pagamento de honorários periciais por um serviço que ainda não foi concluído, uma vez que simples discordância/impugnação do trabalho realizado não implica na proibição do levantamento do dinheiro pelo perito judicial contratado. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1099650, 20090111590282APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: 378/380) Desse modo, não se encontra presente a exigida probabilidade do direito a ensejar o deferimento da medida de urgência postulada, sendo despicienda a análise acerca do alegado perigo da demora. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador